Tribunal: STF
Processo: ADI 870
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-23
Data de publicação: 1993-06-23

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N. 10, DE 11.03.93, DO TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIÃO, EDITADA EM DECORRÊNCIA DA DECISÃO N. 007/93 DA MESMA CORTE,
IGUALMENTE REVOGADA POR VIA DE CONSEQUENCIA.
          - ESTA CORTE, AO JULGAR A AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE N. 709, DECIDIU QUE A REVOGAÇÃO DO ATO
NORMATIVO IMPUGNADO OCORRIA POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
DIRETA, MAS ANTERIORMENTE AO SEU JULGAMENTO, A TORNA PREJUDICADA,
INDEPENDENTEMENTE DA VERIFICAÇÃO DOS EFEITOS CONCRETOS QUE O ATO HAJA
PRODUZIDO, POIS ELES TEM RELEVÂNCIA NO PLANO DAS RELAÇÕES JURIDICAS
INDIVIDUAIS, NÃO POREM, NO DO CONTROLE ABSTRATO DAS NORMAS.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA, POR
ESTAR PREJUDICADA PELA PERDA DE SEU OBJETO.